Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-89.2023.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000196-89.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS RIBEIRO - CPF: 038.619.541-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANDRO PEREIRA NETO - CPF: 011.360.431-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXTTON RAFAEL HORING DA SILVA - CPF: 053.575.381-07 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000196-89.2023.8.11.0025

APELANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR FORMULADA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PROIBIÇÃO DA ‘DECISÃO SURPRESA’ – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA DEBATIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
RECURSO DEFENSIVO
:
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) TROUXINHAS DE COCAÍNA, PESANDO 24,34G (VINTE E QUATRO GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU DE OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMOU, EM JUÍZO, SER USUÁRIO E QUE SOMENTE PARTE DOS ESTUPEFACIENTES LHE PERTENCIAM – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
IN DUBIO PRO REO –
DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Inviável o exame da preliminar arguida de proibição de decisão surpresa, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar (...)”
[TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022].

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000196-89.2023.8.11.0025

APELANTE: JOÃO CARLOS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOÃO CARLOS RIBEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Juína/MT (autos n. 1000196-89.2023.8.11.0025), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, consigna que a conduta narrada na exordial acusatória melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que:
1)
os indícios de materialidade do crime de tráfico não são suficientes para condená-lo pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas;
2)
restou comprovada sua situação como usuário de drogas [doc. digital n. 180808864].

O Ministério Público suscitou, preliminarmente, a proibição da “decisão surpresa”, sob o argumento de que “
acaso este Tribunal de Justiça, na remota hipótese de entender pela aplicação da tese defensiva,”
oportunize a parte contrária de refutá-la, em homenagem ao princípio do contraditório. No mérito, rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, requerendo a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 180808867].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 181565188].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000196-89.2023.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO: VEDAÇÃO DA “DECISÃO SURPRESA”
.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína/MT suscitou a vedação da ‘decisão surpresa’, prevista no artigo 10, do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que:

“[...] acaso este Tribunal de Justiça, na remota hipótese de entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, tanto Ministério Público quanto defesa técnica, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório”.

A despeito do argumento trazido nas contrarrazões do Ministério Público, percebe-se que a tese desclassificatória foi debatida e levada a conhecimento do órgão acusatório na audiência de instrução e julgamento.

O Defensor Público, João Tomaz Neto, nos seus memorais orais, argumentou quanto à possibilidade de desclassificação da conduta prevista no artigo 33 para o do artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual não há se falar, acaso provido o recurso defensivo, em surpresa à parte contrária.

Nesse sentido, trago precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
PRELIMINAR - REJEIÇÃO

- REFORMA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE [...]
Considerando que as provas coligidas aos autos, reconhecidas como ilícitas na sentença, eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da defesa, não há que se falar em nulidade por violação ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório
[...]
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.125660-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL [...]
PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– IMPERTINÊNCIA [...]
Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem
[...]"
(TJMT, N.U 0000430-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desse modo,
rejeito
a preliminar brandida.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...]
No dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 10h, na Avenida Nove de Maio, n. 48 (próximo ao Terminal Rodoviário), Bairro Centro, em Juína/MT, o denunciado transportou/trouxe consigo 74 (setenta e quatro) porções de cocaína, prontas para comercialização, totalizando cerca de 24,34g (vinte e quatro gramas e trinta e quatro centigramas), que causa dependência física e/ou psíquica1, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A Polícia Militar abordou o denunciado, após avistá-lo municiado de uma faca indo em direção a algumas pessoas, momento em que constatou que ele levava as porções de cocaína no bolso e o prendeu em flagrante”

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 180806616), termo de exibição e apreensão n. 2023.16.18368 (doc. digital n. 180806620), boletim de ocorrência (doc. digital n. 180806631), laudo pericial de drogas (doc. digital n. 180806636), e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame n. 552.3.10.9831.2023.92689-A02 elaborado pela Gerência Regional da POLITEC de Juína/MT – Coordenadoria Regional da POLITEC de Tangará da Serra/MT –, atestou que o material apreendido se tratava de “
74 (setenta e quatro) unidades de substâncias em formato de pedras e grânulos em invólucros plásticos de cor branca [...] com massa bruta de 24,34g [...] e resultado REAGENTE [...] para cocaína.”
.

Quanto à autoria, na
fase administrativa
, o policial militar, ELIANDRO PEREIRA NETO, narrou:

“QUE nesta data por volta das 11h20min, a Guarnição da Força Tática em rondas pelas imediações da Rodoviária avistou um homem com uma faca em punho, de cabo branco; QUE o referido homem andava em direção a um grupo de pessoas, moradores de rua, aparentando que iria atentar contra àquele grupo de pessoas; QUE Guarnição da Força Tática se aproximou do indivíduo, quando este percebeu a presença da viatura jogou ao chão a faca de cabo branco; QUE foi realizado a abordagem e busca pessoal no suspeito, onde foi encontrado no bolso do short dele três pacotes com várias porções pequenas de pasta base de cocaína; QUE as porções estavam embaladas prontas para comercialização, sendo no total 74 (SETENTA E QUATRO), e também foi encontrado uma quantia em dinheiro no valor de 147,00 (CENTO E QUARENTA E SETE); QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito, o senhor JOÃO CARLOS RIBEIRO”
(doc. digital n. 180806617)

Semelhantes são as declarações do policial militar, MAXTTON RAFAEL HORING DA SILVA (doc. digital n. 180806618).

JOÃO CARLOS RIBEIRO, vulgo “João Bugre”, quando interrogado, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 180806622).

Em juízo foi auscultada a testemunha, ELIANDRO, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, o policial militar reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Testemunha
: A gente estava em patrulhamento na rodoviária [...], do lado da praça da rodoviária, visualizamos esse cidadão indo em direção a uns moradores de rua que ficam alí aglomerados, ele estava com uma faca em punho, a gente até pensou que ele iria atentar contra a vida de alguém alí e decidimos abordá-lo. Aí quando chegamos perto, ele viu a viatura e percebendo que iria ser abordado, ele dispensou a faca, verbalizamos com ele, fizemos a abordagem, e durante a busca pessoal foi encontrado com ele no bolso do short dele três pacotes de entorpecentes, quando fomos abrir, percebemos que eram várias embalagens, em torno de setenta embalagens de pasta-base de cocaína, prontas para a venda. Com ele também foi encontrada uma quantia em dinheiro que não me recordo o valor. Diante da situação, conduzimos ele pra Delegacia.

MP
: Eram bastante pacotinhos alí e tal, quando da abordagem, na verbalização o que ele chegou a falar?

Testemunha
: [...] o que ficou muito marcado, mas eu nem coloquei no BO [...] foi a questão dele ter ficado mencionando que ele pertencia a facção criminosa e tinha que agradecer eles porque através da facção não estava acontecendo furto, roubo, nada, e eles só faziam o tráfico de drogas.

MP
: Então ele confessou para vocês o tráfico de drogas?

Testemunha
: Ele falou que a droga não seria dele.

MP
: Mas falou que era de organização criminosa que só cometia tráfico?

Testemunha
: Isso, no momento que algemamos ele, ele ficou bravo e disse essa questão aí [...], que era para agradecer eles [...] pois a facção só deixava acontecer o tráfico.

MP
: A droga foi apreendida como?

Testemunha
: O que ele jogou foi a faca. A droga estava no bolso dele e o dinheiro”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000196-89.2023.8.11.0025 - oitiva Eliandro-Gravação de Reunião.mp4)

Quando interrogado, JOÃO CARLOS, relatou:

“
Réu
: É o seguinte, eu moro na rua, vivo alí, até minhas panelas de cozinhar alí estão por alí, eu bebia pinga com os meninos, não saía dalí, não saía da rua, eu tenho minha família, mas vivo a minha vida e eles a deles. Não era eu quem estava com a faca na mão, tinha um que estava com a faca na mão, mas não era para furar ninguém [...]

Juiz
: A faca é irrelevante aqui, eu não estou atrás da faca, a acusação é de tráfico

Réu
: Pois então, aí abordaram nós, aí que nem ele falou [...] eu tinha acabado de comprar cinco peteca para fumar e as demais não pegaram comigo não, pegaram no chão, do lado. Na revista foi lá e achou, eu tinha acabado de comprar do traficante, ele está lá e eu estou aqui preso. Por causa das cinco que eram pra mim usar, jogaram esse tanto de droga em cima de mim, mas eu não tenho nada a ver com isso [...]. As cinco eles pegaram no meu bolso, essas eu assumo [...].

Juiz
: Não estavam no seu bolso essas setenta e poucas porções?

Réu
: Só cinco, as demais eles acharam lá e jogaram em mim, falaram que é meu. Como que eu vou ser um traficante se eu moro na rua, sem condições nenhuma [...] não devo isso aí. As cinco que pegaram no meu bolso eram minhas, eu tinha acabado de comprar. O traficante ficou e eu segurei a onda, pois eu sei como que o crime é hoje em dia, se a gente fala de quem que é eu perderia minha cabeça, então prefiro estar preso vivo, do que lá fora morto.

Juiz
: O senhor tem o nome de quem era o traficante?

Réu
: Tenho sim, mas isso aí, eu morro, mas não falo, pois a gente tem que ficar em silêncio. A polícia tem que ir lá e descobrir quem que é, não eu falar da minha própria boca como estamos no mundo hoje.

Defesa
: João no momento da sua prisão, você mencionou que aquela droga seria para seu consumo?

Réu
: Sim, senhor.

Defesa
: Também foi encontrado um dinheiro com você, pode explicar a origem [...]?

Réu
: Duzentos e poucos reais [...] consegui trabalhando com meu irmão [...], construindo uns muros. Fiquei com esse dinheiro, saí para a rua, não consegui segurar a onda, comecei a beber e fiquei por lá [...] comprei as cinco e o resto ficou no meu bolso”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000196-89.2023.8.11.0025 - Interrogatório Réu-Gravação de Reunião.mp4)

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que os policiais militares, em rondas nas proximidades da rodoviária de Juína/MT, visualizaram o apelante com uma faca nas mãos, indo na direção de um grupo de desabrigados, razão pela qual decidiram fazer sua abordagem.

Na sequência, ele foi contido e revistado, momento em que os agentes de segurança encontraram, no bolso do seu shorts/calça, 3 (três) invólucros plásticos, nos quais estavam acondicionadas as 74 (setenta e quatro) trouxinhas de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) em dinheiro trocado.

Não se coloca em dúvidas a localização da droga com o apelante; contudo, em que pese a comprovação da materialidade delitiva, as provas coligidas não emprestam certeza quanto à destinação mercantil do entorpecente.

Como visto, a apreensão do entorpecente ocorreu de maneira casual, quando os agentes de segurança estavam em rondas, sem que houvesse qualquer indicativo de traficância.

A circunstância de se ter localizado drogas com ele, além de uma insignificante quantia em dinheiro, não tem força bastante para se inferir que estivesse traficando.

A posse de drogas, especialmente em pequenas quantidades, divididas em várias porções, não autoriza o juiz concluir que o réu estivesse a serviço do tráfico, que, aliás, não se presume.

É sempre do Ministério Público o ônus da prova quanto ao tráfico, que deve restar comprovada além de qualquer dúvida razoável.

Nem o fato de o réu estar em local conhecido pela prática do tráfico autoriza supor seja ele traficante, até porque, ponde há o traficante há também o usuário.

No caso em análise, os policiais não presenciaram nenhuma ação que permita inferir o tráfico imputado, como a mercancia, ou a localização de qualquer apetrecho comumente utilizado na comercialização de estupefacientes.

Frise-se que, em razão “
da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
” (TJMT – N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Nesse contexto, os fatos narrados pelos agentes policiais não são suficientes para sustentar a condenação, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão de inexpressiva quantidade de droga, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, fora de dúvida, estar o apelante praticando o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A singela presunção trazida pelo órgão acusatório de que ele é traficante não basta para apená-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que os policiais encontraram pequena quantidade de substância ilícita, sem outros indícios que demonstrem a mercancia ilícita a ele atribuída.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais,p.118)

Nesse contexto, a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 é impositivo. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – APREENSÃO PASTA-BASE DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE. A apreensão de porções individuais de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações (STJ, HC nº 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)”
(N.U 0001129-56.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]”
(TJMT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
JOÃO CARLOS RIBEIRO
e
desclassifico
o crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, determinando a remessa dos autos ao Juizado Criminal da Comarca.

A prisão cautelar foi mantida na sentença, de modo que delego ao juiz de primeiro grau ou ao plantonista a expedição de alvará de soltura em favor do réu, que deverá ser imediatamente cumprido,
salvo se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023